Tribunal: TCU
Processo: 002.881/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3151/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.881/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pacheco Silva (XXX.400.843-XX); Diego Meireles de Paiva (XXX.919.513-XX); Edinara Conrado Lopes Florentino (XXX.396.733-XX); Edmara de Castro Pinto (XXX.325.503-XX); Francisco Antonio Machado Araujo (XXX.055.603-XX); Josimari Regina Paschoaloto (XXX.237.098-XX); Marcus Vinicius de Carvalho Souza (XXX.784.863-XX); Patricia Raquel de Sousa Leal (XXX.084.963-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.